Tribunal: TJPA
Processo: 0800673-45.2023.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14788 - Destruição ou Degradação Mediante Desmatamento ou Exploração Econômica
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800673-45.2023.8.14.0112

APELANTE: ANTONIO BAITE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando reformar a decisão judicial que condenou o ora apelante à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 50, da Lei nº 9.605/1998.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o (s) seguinte (s) questionamento (s): i) a ausência de provas suficientes à condenação, com fulcro no art. 386, II e V, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está embasada, especialmente, no Relatório de Fiscalização da SEMAS, no Relatório de Monitoramento do Centro Integrado de Monitoramento Ambiental (CIMAM) da SEMAS, no Auto de Infração da SEMAS, no Relatório de Vistoria Técnica da SEMAT de Jacareacanga e Termo de Embargo da SEMAS, os quais evidenciam que houve o desmatamento de 7,1 hectares de vegetação nativa, sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente, conduta que se amolda ao tipo penal em tela.

4. A negativa de autoria apresentada pelo apelante, no sentido de que não seria o responsável pelo desmatamento, encontra-se isolada no contexto probatório, o qual é coeso, harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório, em especial o Relatório de Vistoria Técnica nº 004/2023, elaborado após diligência in loco realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (SEMAT) que confirma o desmatamento em sua propriedade.

5. Condenação mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Configura crime do art. 50-A da Lei nº 9.605/98 o
desmatamento
de área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental, quando comprovados a materialidade, a autoria e o dolo do agente. 2. A prova judicializada, especialmente os documentos de fiscalização dos órgãos competentes, constitui elemento suficiente para a comprovação da autoria do crime ambiental.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.605/98, art. 50; CPP, art. 386, II e V; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AP nº 0800089-48.2020.8.14.0058, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 30/10/2025, P. 18/11/2025; TJ/PA, AP nº 0006272-11.2018.8.14.0035, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 10/06/2024, P. 18/06/2024; TJ/PA, AP nº 0801459-09.2022.8.14.0053, Rel.ª Des.ª SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, 3ª T., J. 29/01/2026, P. 06/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
ANTÔNIO BAITÉ DA SILVA
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
pena restritiva de direitos
, pela prática do
crime de supressão de vegetação nativa
, tipificado no
artigo 50, da Lei nº 9.605/1998
.

Narrou a
denúncia
, ID 29185504, que consta nos autos da
Notícia de Fato (NF)
anexa que, no dia
18/09/2020
, por volta das 13h05min, na BR-230 (Rodovia Transamazônica), Gleba Parauari, KM 342, na Zona Rural de Jacareacanga/PA, local com coordenadas geográficas S 05º52’17,19” e W 57º40’23,71”, o autor do fato
Antônio Baité da Silva
, ora apelante, foi autuado pela
Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS)
por desmatar 7
,01 hectares de vegetação nativa
, objeto de
especial preservação
, sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente, praticando o
crime ambiental
previsto no
artigo 50, da Lei nº 9.605/1998
.

Relatou que de acordo com o Relatório de Fiscalização REF-2-S/20-09-00583, o Centro Integrado de Monitoramento Ambiental (CIMAM) da SEMAS identificou área de desmatamento, a qual estava em sobreposição com uma propriedade do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de nº PA-1503754-402240FB0B754E9FAFD31C8D61CF8FE7.

Em seguida, o CIMAM qualificou os polígonos do desmatamento através do Relatório de Monitoramento nº 38876-LDI/2018/CIMAM e solicitou à Gerência de Fiscalização Florestal (GEFLOR) para realizar vistoria da área identificada.

Conforme se verifica na peça informativa, os agentes públicos lavraram o Auto de Infração AUT-2-S/20-09-00476, na sede da SEMAS, em face do acusado Antônio Baité da Silva por desmatar 7,01 hectares de vegetação nativa sem autorização ou licença do órgão ambiental competente.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (SEMAT) de Jacareacanga/PA realizou vistoria na área indicada pela SEMAS, ocasião em que constatou
in loco
o desflorestamento da área rural do ora apelante, conforme Relatório de Vistoria Técnica nº 004/2023.

Além disso, a vistoria
in loco
identificou que a vegetação da área em alguns perímetros é primária. Contudo, observou-se que em outros pontos a vegetação é secundária ou em estágio inicial de regeneração, que ocorre logo após a degradação e/ou deflorestamento/desmatamento.

Salientou que a área objeto do crime ambiental de desmatamento está embargada, conforme Termo de Embargo TEM-2-S/20-09-00319 acostado aos autos.

Diante dos fatos, a representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 50, da Lei nº 9.605/1998 – Lei de Crimes Ambientais
.

A
denúncia
foi
recebida
em
08/11/2023
, ID 29185512.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
28/02/2025
, ID 29185615.

Em suas
Razões Recursais
, ID 29185632, a defesa requereu, em síntese, a
absolvição
do ora apelante sob a
tese de ausência de prova do crime
, com fundamento no
artigo 386, inciso II e V, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 29185634, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 30845925, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
custos legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, por falta de amparo legal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
reforma
da
decisão judicial
ora objurgada, para que seja o ora apelante
absolvido
da prática delitiva imputada, sob o argumento de ausência de provas, com fulcro no
artigo 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
.

Inicialmente, o
crime de supressão de floresta nativa
está previsto no
artigo 50,
caput
, da Lei nº 9.605/1998
, sob a seguinte redação:

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena – detenção, de três meses a um ano, e multa.

Não obstante, é cediço que no
sistema probatório brasileiro
vigora o
princípio do livre convencimento motivado
, sendo possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da
materialidade
e da
autoria delitiva
a partir das provas produzidas em contraditório judicial.

Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
proferiu o édito condenatório sob os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...). II – FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ANTONIO BAITE DA SILVA, pela suposta prática do crime previsto no art.50, da Lei nº 9.605/98. Ao examinar os autos, verifico estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Não foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, nem vislumbro qualquer nulidade que deva ser pronunciada de ofício. Desta feita, passo a examinar o mérito. O réu está sendo acusado pela prática da infração penal capitulada no artigo 50, da Lei nº 9.605/98, que comina pena de detenção, de três meses a um ano, e multa, para aquele que, destrói ou danifica florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação. Sobre o referido tipo penal, ensina a doutrina que “a objetividade da norma é a proteção do patrimônio ecológico, notadamente a flora. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa (crime comum) e o sujeito passivo é a coletividade em geral. O elemento subjetivo é dolo (vontade livre e consciente de perpetrar as condutas indicadas no tipo), não se punindo a conduta culposa” (Celso Antônio Pacheco Fiorillo. Crimes ambientais. São Paulo, Saraiva, 2012, p. 287). Após análise dos autos, firmo entendimento de que a pretensão acusatória deduzida na inicial merece ser acolhida. Vejamos.
A MATERIALIDADE delitiva está comprovada nos autos
,
sobretudo pelos seguintes documentos que acompanham a inicial acusatória
,
Relatório de Fiscalização da SEMAS
,
Relatório de Monitoramento do Centro Integrado de Monitoramento Ambiental (CIMAM) da SEMAS
,
Auto de Infração da SEMAS
,
Relatório de Vistoria Técnica da SEMAT de Jacareacanga e Termo de Embargo da SEMAS
. (Id nº 103332635, 103332636, 103332637e 103336488).
Tais documentos evidenciam que houve a desmatação de 7,1 hectares de vegetação nativa
,
sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente
,
conduta que se amolda ao tipo penal previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais)
.
No que tange à análise dos documentos acima mencionados indica que ANTONIO BAITÉ da Silva desmatou 7,01 hectares de vegetação nativa sem autorização ou licença do Órgão Ambiental competente
. Em verdade,
quanto à autoria
,
não há qualquer margem para dúvida
,
visto que o réu reconhece que houve a desmatação
,
mas alega que o imóvel onde teria acontecido o suposto dano ambiental não pertence ao acusado
,
e que a acusação se baseia em pequenos relatos dos agentes ambientais
,
sem o crivo do contraditório judicial
,
visto que o Ministério Publico desistiu das testemunhas a serem ouvidas em juízo
. Pois bem!
Em que pese a argumentação do réu
,
não merece acolhida
,
pois da análise das provas colhidas nos autos constato serem elas suficientes para lastrear um decreto condenatório pelo cometimento da infração referida
. Ademais,
as constatações e a conclusão da referida vistoria de constatação não foram impugnadas pela Defesa
,
que se limitou a argumentar que não há provas suficientes para a condenação
.
Em que pese ter sido declarado pelo réu
,
em depoimento prestado em juízo que nunca tirou uma árvore do terreno constado nos autos
;
que quando descobriu que havia passado a zona do território
,
entregou o ICMBio para a secretaria de educação e nunca mais pisou na área
; que quando entregou o ICMBio,
não havia nada desmatado no território
;
que os servidores de educação ambiental foram em sua residência
,
e não havia nada desmatado
.
Em relação ao argumento de que nenhuma testemunha de acusação foi ouvida para corroborar os fatos narrados na denúncia
,
verifico nada constar dos autos contra a regularidade da perícia que possa comprometer sua validade como meio de prova do crime em análise
,
mormente considerando tratar-se de ato que goza de presunção de legitimidade e veracidade
,
que somente pode ser afastada mediante prova em contrário, que não foi produzida no curso do feito
. E,
ainda que não tenha sido realizada a oitiva das testemunhas arroladas na peça acusatória
,
o laudo técnico acostado aos autos
,
uma vez não impugnado
,
é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime ambiental em análise
,
o que justifica a dispensa da testemunha pelo Órgão Ministerial
. (...). Quanto as causas excludentes de antijuridicidade e culpabilidade não há nenhum substrato probatório nesse sentido, tanto que a douta defesa sequer produziu alegação nesse sentido. Logo, o acusado possui responsabilidade penal pelo fato delitivo em apreciação.
Assim
,
provada a autoria e materialidade do delito e inexistentes quaisquer causas excludentes da ilicitude e culpabilidade
,
a condenação do réu é medida impositiva
. III – DISPOSITIVO: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado ANTONIO BAITE DA SILVA pela prática do crime tipificado no art.50, da Lei nº 9.605/98. (...)”.
ID 29185615.
Grifei

Com efeito, conforme consignado pelo juízo singular, as provas disponíveis nos autos são hígidas e robustas para a formação do juízo de subsunção condenatório, em atenção ao
artigo 155 do Código de Processo Penal
, o qual preconiza,
in verbis
:
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Neste espeque, verifica-se que a
materialidade do delito
está arrimada nos autos do Relatório de Fiscalização da SEMAS, ID 29185505, págs. 03 a 07, pelo Relatório de Monitoramento do Centro Integrado de Monitoramento Ambiental – CIMAM da SEMAS, ID 103332636, pelo Auto de Infração da SEMAS, ID 29185505, págs. 08 e 09, pelo Relatório de Vistoria Técnica da SEMAT de Jacareacanga/PA, ID 29185507, págs. 12 a ID 29185508, pág. 04, e, pelo Termo de Embargo da SEMAS, ID 29185505, pág. 11.

A partir da prova documental, verifica-se que a partir de comparação entre uma imagem anterior à detecção do desmatamento (RapidEye, grade 2136311 de 13/06/2014), e uma imagem posterior à detecção (Planet, 02/06/2018), para efeitos de validação. Portanto, conforme análise histórica das imagens de satélite observou-se o desflorestamento de uma área de 7,01ha (hectares), dentro da área do imóvel de propriedade do ora apelante, fora de área de reserva legal (ARL) e área de preservação permanente (APP).

Mormente a
autoria do crime
, visualizo que o Relatório de Vistoria Técnica nº 004/2023, elaborado após diligência
in loco
realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo – SEMAT, de Jacareacanga/PA, confirmou que houve desmatamento na propriedade vinculada ao ora apelante, o que foi escorreitamente analisado na decisão ora impugnada.

Conforme o Auto de Infração – AUT-2-S/20-09-00476, baseado no Monitoramento nº 38876-LDI/2018/CIMAM, a área localizada na BR 230, Gleba Parauari, KM 342, Zona Rural de Jacareacanga/PA, coordenadas S 05º52’17,19” e W 57º40’23,71”, estaria vinculada ao ora apelante, que agiu com dolo ao desmatar área de vegetação nativa objeto especial de preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Portanto, em que pese a
negativa de autoria
suscitada pela competente defesa, verifico que o acervo probatório disponível nos autos atesta a ocorrência do delito imputado contra o ora apelante, importando, por isso, a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença.

Ao contrário do debatido em suas razões, entendo que a prova incriminadora é farta, robusta, e coerente, perfeitamente apta para sustentar o veredicto condenatório.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 50-A DA LEI Nº 9.605/98. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. (...). 4.
A materialidade do delito se comprova pelos autos de infração, termo de embargo e demais documentos da SEMAS, bem como pelas imagens de satélite utilizadas na fiscalização
. 5.
A autoria se evidencia pela confissão judicial do apelante, que admitiu retirar madeira sem autorização legal, bem como pelos depoimentos das testemunhas fiscais da SEMAS e do corréu, confirmando sua participação na extração ilegal
. 6.
O dolo se configura na conduta do apelante ao reconhecer que escolheu espécies de árvores (piquiarana, angelim e outras) e procedeu ao corte e serragem sem a autorização devida
. 7.
A prova oral e documental revela de forma robusta o nexo causal entre a ação do réu e o desmatamento constatado, não havendo elementos que afastem a tipicidade, a ilicitude ou a culpabilidade da condut
a. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800089-48.2020.8.14.0058 – Relator (a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2025 – Publicado em 18/11/2025).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 50-A, DA LEI Nº 9.605/98. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE FALTA DO ELEMENTO SUJETIVO DO TIPO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DOLOSA PROVADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE RESPONSABILIDADE PELO DANO AO MEIO AMBIENTE E DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ACUSADO E O DANO CONSTATADO. INVIÁVEL. CONFISSÃO DO APELANTE. MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. RELATÓRIOS TÉCNICOS, FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS IDÔNEOS. REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.VERBETE SÚMULAR Nº 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

I.
Absolvição: prova da autoria e materialidade delitiva/ausência do elemento subjetivo do tipo penal. Nexo de causalidade. Autoria delitiva está evidenciada através dos documentos juntados nos autos, das provas testemunhas e da confissão do próprio apelante em juízo
.
O elemento subjetivo resta configurado, inclusive, o apelante confessou: “que teria desmatado 5 hectares da área”
.
Logo, resta provado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, precipuamente quando analisado em conjunto com relatórios técnicos, fotografias e depoimentos testemunhais idôneos
. (...). Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006272-11.2018.8.14.0035 – Relator (a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/06/2024 – 18/06/2024).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ART. 38 DA LEI Nº 9.605/1998. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A materialidade e a autoria delitiva encontram-se amplamente comprovadas por relatórios de fiscalização, autos administrativos, termos de embargo e dados técnicos produzidos pelo IBAMA, dotados de presunção de legitimidade não infirmada por prova em sentido contrário
.
4. A autoria decorre da vinculação do apelante ao imóvel rural onde ocorreu o desmatamento, regularmente inscrito em seu nome no Cadastro Ambiental Rural – CAR, sem demonstração de transferência de posse ou responsabilidade a terceiros no período dos fatos
. 5. O erro de proibição exige prova de inevitabilidade ou escusabilidade, não se caracterizando pelo mero desconhecimento subjetivo da norma ou por alegada permissividade social. 6. O desmatamento de extensa área de floresta nativa na Amazônia Legal, sem licença ambiental, constitui conduta de ilicitude notória, especialmente para proprietários rurais, sendo exigível a prévia busca de autorização administrativa. 7. A alegação de contexto político ou de práticas semelhantes por terceiros não afasta a consciência da ilicitude, nem transmuta o ilícito penal em conduta aparentemente lícita. 8. A jurisprudência consolidada afasta o reconhecimento de erro de proibição em crimes ambientais quando o agente deixa de buscar autorização ambiental prévia. 9. A subsunção da conduta ao art. 38 da Lei nº 9.605/1998 mostra-se correta diante da extensão do dano, da natureza da área atingida e da ausência absoluta de autorização. 10. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801459-09.2022.8.14.0053 – Relator (a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/01/2026 – Publicado em 06/02/2026).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a
pretensão absolutória
ora perfilada.

Em atenção ao princípio da ampla devolutividade recursal, verifico que o magistrado singular, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, estabeleceu a
pena-base
no
patamar mínimo legal
de
03 (três) meses de detenção
, em estrita atenção ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo que se alterar, neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo integralmente todas as disposições da r. sentença condenatória ora hostilizada, com o parecer ministerial.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026